Tribunal: STF
Processo: RE 576124
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRESTADOR DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância recursal extraordinária.



    2. Incidência da Súmula 282/STF.



    3. Agravo regimental desprovido.